Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRISÃO PENAL. CUMPRIMENTO SIMULTANEO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há possibilidade de cumprimento simultâneo das prisões civil e penal. São institutos jurídicos de natureza distinta.
2. A superposição das prisões civil e penal esvaziaria o caráter coercitivo da prisão civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.